Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-91.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1002807-91.2017.8.11.0003
RECORRENTE: SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
RECORRIDOS: NATASHA PREZA SACHETTI e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEARA-IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 34556993):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C LIBERAÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FORMULADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE NÃO OPÔS QUALQUER ÓBICE PARA TANTO – PLEITO ACOLHIDO PELO JUÍZO UNIVERSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A VALIDADE E EFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITOS E A COMPENSAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL – PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS. 1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Apelo rebate o fundamento da sentença. 2- Se os Contratos de Cessão de Crédito objetos da lide possuem cláusulas de eleição de foro na Comarca de Rondonópolis-MT e se o próprio Juízo da Comarca de Londrina-PR, para onde a empresa Recorrente alega que o feito deveria ser remetido, determinou a remessa de Ação Executiva para a Comarca de Rondonópolis-MT, por prejudicialidade externa, não há falar em incompetência do Juízo de Mato Grosso. 3- Os contratos de cessão de crédito e o pedido de compensação foram formulados antes de a Apelante ter requerido sua recuperação judicial, o que já afasta a competência do Juízo universal. Se não bastasse, os pedidos formulados nesta demanda referem-se à declaração de validade e eficácia das cessão de crédito e autorização para a compensação de créditos, não há falar em competência do Juízo universal. 4- Por interesse de agir, entende-se a necessidade de provimento judicial que possa trazer algum benefício à parte Requerente. Na hipótese, está evidente a necessidade de os Apelados obterem o reconhecimento judicial da validade e eficácia dos contratos de cessão de créditos para que então, seja possível acolher o pedido de autorização da compensação. 5- Em que pese exista controvérsia jurisprudencial no que concerne à possibilidade de compensação de créditos na recuperação judicial, no caso concreto, a compensação foi precedida da manifestação da Administradora Judicial, a qual não opôs qualquer óbice para tanto, opinou pela exclusão dos créditos de todos os Autores, o que foi acolhido pelo Juízo Universal e, desde então, os Recorridos deixaram de integrar a lista de credores quirografários. Ademais, o plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral depois que os Recorridos já haviam sido excluídos do rol de credores. 6- Se a parte sucumbiu de parte dos pedidos deve ser condenada ao pagamento parcial das verbas de sucumbência. Na hipótese, mantida a condenação na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelada/Requerida e 20% (vinte por cento) para os Autores/Recorrentes.
(N.U 1002807-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 35827531 e 35985458 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40913484.
Alega que deveria ser realizada a concentração no juízo recuperacional quanto ao pleito de compensação, uma vez que este deteria competência para enfrentar a matéria relativa a extinção das obrigações, haja vista que esse ponto altera o patrimônio da recorrente, mas não menciona qual dispositivo de lei federal teria sido violado, alegando ainda violação ao artigo 369 do Código Civil, uma vez que não estariam presentes os requisitos necessários à compensação, pois os créditos que tinham prazo de pagamento para 25 de abril de 2017 e 03 de maio de 2017 não estavam vencidos no momento do pedido de recuperação judicial que se deu em 20 de abril de 2017, e ainda violação ao artigo 1.025 do CPC uma vez que os embargos declaratórios para fins de prequestionamento não tem caráter protelatório, e não poderia ser aplicada penalidade imposta nos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43787475).
Contrarrazões sob Id. 47291456.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF, quanto a alegação de que a concentração no juízo recuperacional quanto ao pleito de compensação, uma vez que este deteria competência para enfrentar a matéria relativa a extinção das obrigações, haja vista que esse ponto altera o patrimônio da recorrente.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 369 do Código Civil, em que se pretende elucidar se estariam presentes os requisitos necessários à compensação, pois os créditos que tinham prazo de pagamento para 25 de abril de 2017 e 03 de maio de 2017 não estavam vencidos no momento do pedido de recuperação judicial que se deu em 20 de abril de 2017, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA CONTINUIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ACERCA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS RECORRENTES. FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do novo Código de Processo Civil. A segunda instância dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. O Tribunal estadual. Baseado no acervo fático-probatório, concluiu não ser caso de deserção da apelação, porquanto a parte estava acobertada pela gratuidade de justiça. Súmula 7/STJ. 3. O julgado asseverou que o primeiro inadimplemento contratual foi praticado pelos ora insurgentes, que deveriam, antes do financiamento a ser contratado pelos compradores com a Caixa Econômica Federal, providenciar a liberação de gravame com a Caixa Consórcios S.A., o que só ocorreu em 17/10/2016, ao passo que a compra e venda do bem foi entabulada em 29/3/2012. Além disso, liberado do gravame, o imóvel foi dado em garantia a terceiro, contribuindo para a configuração da mora contratual dos recorrentes.
Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, por essa conclusão envolver análise de fatos, provas e termos contratuais.
4. O acórdão também estabeleceu que eram inviáveis a compensação, por não estarem presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, e a aquisição de refinanciamento do bem sem prejuízos aos compradores. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1411745/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, REPDJe 11/11/2019, DJe 27/06/2019)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.025 do CPC, cuja controvérsia se refere se os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm ou não caráter protelatório, e não poderia ser aplicada penalidade imposta nos autos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 3. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS DO CPC/1973 E CPC/2015. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 4. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2. Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede a revisão da conclusão do Tribunal estadual de que os embargos declaratórios tiveram nítido caráter protelatório, o que culminou na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1573693/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV